Tribunal: TJDFT
Processo: 0720071-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720071-75.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA APELADO: JESSE DE SOUSA OLIVEIRA, JEAN MORAIS OLIVEIRA, FABIO ALMEIDA VALLE D E S P A C H O Em atenção ao pedido de ID 37597533, esclareço que para realização de sustentação oral, o processo deve estar incluído em pauta de julgamento telepresencial, o que não é o caso do presente feito. Desse modo, com esteio no disposto no § 2o do art. 4o da Portaria GPR 841, de 17/05/2021, DETERMINO a retirada dos autos da pauta de julgamentos virtual com a consequente INCLUSÃO NA PAUTA DE JULGAMENTO TELEPRESENCIAL, observando-se as cautelas de praxe. Esclareço, entretanto, que os pedidos de sustentação oral devem ser realizados conforme orientado no art. 12 da Portaria Conjunta 52, de 08/05/2020, que trata sobre as audiências e sessões de julgamento na modalidade telepresencial, adotadas por este Tribunal de Justiça, em virtude das medidas preventivas para redução dos riscos de contaminação pelo coronavírus (COVID-19). Destaque-se que, independentemente da existência de pedido de sustentação oral na petição retromencionada, nos termos da Portaria Conjunta citada, faz-se necessário novo pedido após a intimação da pauta telepresencial, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão de julgamento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de julho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator